Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PREJUÍZO À PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À ABUSIVIDADE. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DA PARTE CONTRATADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC. DEVOLUÇÃO DE OBJETO CEDIDO PELA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade processual quando, conquanto não tenha transcorrido integralmente o prazo para contestar, não se verifica em todo o trâmite processual qualquer prejuízo à parte ré decorrente da decisão que decretou sua revelia, especialmente se constatado que os autos tiveram regular processamento, tendo as alegações e provas da parte requerida sido devidamente analisadas pelo juízo de origem, que motivou racionalmente suas razões decisórias.
2. A competência em razão da matéria pauta-se pela natureza jurídica da lide, pelo pedido e pela causa de pedir. Concluindo-se que a relação jurídica firmada entre os litigantes possui natureza comercial, com a celebração de um contrato para prestação de serviços o qual afasta, inclusive, a existência de vínculo empregatício, incabível o deslocamento da competência para a justiça trabalhista.
3. Firmado contrato de prestação de serviços com cláusula de eleição de foro e, mesmo citada, a parte ré não levantar qualquer alegação de abusividade da mencionada cláusula, prevalece a modificação da competência estabelecida sem qualquer desembaraço pelas partes, não havendo que se falar em aplicação da regra de competência prevista no artigo 53, III, “d”, do Código de Processo Civil.
4. Prevendo a avença que o pagamento à parte contratada depende necessariamente da efetiva execução dos serviços, impossível, em sede de defesa, condicionar a procedência do pedido autoral de rescisão contratual à comprovação do pagamento, pois incabível exigir da parte autora a prova de fato negativo. Tendo a requerente demonstrado a celebração da avença, almejando a rescisão contratual ante o não cumprimento, caberia a ré, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar que honrou com suas obrigações contratuais.
5. O fato de o objeto cedido pela contratante à contratada se encontrar em estado federativo diverso não é causa suficiente que justifique sua retenção, devendo a parte ré envidar esforços para a devida entrega do bem (notebook), obrigação decorrente da rescisão contratual.
6. Apelo conhecido e não provido.